Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-50.2021.8.11.0035
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000033-50.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PABLO KAUA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 067.089.311-09 (APELANTE), WERICK DUARTE ANDRADE - CPF: 008.426.372-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECIR JOSE MARION - CPF: 126.524.900-87 (APELANTE), ROSA FERREIRA DAVI - CPF: 850.564.801-34 (APELANTE), ULISSES BORGES LEDESMA - CPF: 011.332.531-21 (APELANTE), DEIVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 739.165.871-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO - CPF: 709.186.561-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PABLO KAUA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 067.089.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. D. D. S. (VÍTIMA), VALDECIR JOSE MARION - CPF: 126.524.900-87 (VÍTIMA), ROSA FERREIRA DAVI - CPF: 850.564.801-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000033-50.2021.8.11.0035

APELANTE: WERICK DUARTE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ANEMIA PROBATÓRIA – NÃO APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – DEPOIMENTO DE POLICIAIS, CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – RÉU QUE EFETIVAMENTE PRATICOU ATOS NUCLEARES DO TIPO PENAL – SUFICIÊNCIA PROBANTE –
APELO DESPROVIDO
.

Comprovada, a partir dos depoimentos das vítimas, testemunhas, e do interrogatório, a atuação decisiva do réu, que tomou parte na execução do delito, exercendo condutas nucleares do tipo penal do crime de roubo, não prospera a tese de absolvição, tampouco as de desclassificação para o crime de receptação ou a de participação de menor importância.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000033-50.2021.8.11.0035

APELANTE: WERICK DUARTE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
WERICK DUARTE ANDRADE
, colimando a reforma da sentença exarada pelo juízo da Vara da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou à pena de 0
9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, II e § 2o-A, I do CP e do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões de apelação (ID
115087005
) a defesa busca
a absolvição
do recorrente, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
do delito de roubo para o de receptação simples ou o reconhecimento da participação de menor importância.

Em contrarrazões (ID.
115087008)
, a douta acusação rechaça os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, requerendo o
desprovimento
do recurso interposto.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso defensivo
(ID.

119880971).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, WERICK DUARTE ANDRADE
foi condenado à pena de 0
9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, II e § 2o-A, I do CP e e daquele previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Verte da exordial acusatória que:

FATO I

“Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 19h00min, no interior da residência particular localizada na Rua Voluntários da Pátria, s/no, Centro, em Alto Garças/MT, os denunciados WERICK DUARTE ANDRADE, EDUARDO DOS SANTOS SOUZA e NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO, acompanhados do adolescente ANTÔNIO PABLO KAUÃ DOS SANTOS SOUSA, todos com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa móvel alheia, para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência, consistente em 02 (dois) celulares, de propriedade das vítimas Rosa Ferreira David, Valdecir José Marion, João Pedro David da Silva e Nara de Tal, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl.04), Termo de Apreensão (fl. 22), Prontuário de Atendimento Médico (fl. 24), Boletim de Ocorrência (fls. 31/33), Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 80/84), Relatório Policial (fls. 91/93) bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

FATO II

Como se isso não bastasse, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local retromencionados, os denunciados WERICK DUARTE ANDRADE, EDUARDO DOS SANTOS SOUZA e NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO corromperam o adolescente ANTÔNIO PABLO KAUÃ DOS SANTOS SOUSA e o induziram a praticar o crime de roubo qualificado acima descrito, conforme se vê do Auto de Prisão em Flagrante (fl.04), Termo de Apreensão (fl. 22), Prontuário de Atendimento Médico (fl. 24), Boletim de Ocorrência (fls. 31/33), Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 80/84), Relatório Policial (fls. 91/93), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos as vítimas se encontravam em sua residência, momento em que foram surpreendidas por quatro indivíduos armados, sendo que três deles estavam encapuzados, os quais pularam o muro do local e, imediatamente, anunciaram o assalto.

Infere-se que naquele instante as vítimas Rosa e Nara se encontravam na área de lazer da casa, enquanto João Pedro e Valdecir permaneciam em outros cômodos, assim, para render todos os ofendidos ao mesmo tempo e garantir a execução dos crimes, os imputados se dividiram e empregaram violência. Durante a ação, um dos incriminados desferiu uma pancada nas costas de Rosa, pisou em um de seus pés e lhe puxou os cabelos. Em seguida, eles conduziram Rosa e Nara até a cozinha para se juntarem às outras vítimas.

Neste ínterim, ao ser abordado pelos criminosos Valdecir tentou retornar para seu quarto, assim, diante de sua reação, o adolescente Antônio Pablo desferiu dois disparos com a arma de fogo e atingiu os membros inferiores (pernas) da vítima.

Ato contínuo, João Pedro recebeu ordens para se ajoelhar e ouviu os denunciados exigindo dinheiro e as chaves da camionete Ranger que estava na garagem, todavia, diante dos gritos de Rosa e temendo serem flagrados, os criminosos empreenderam fuga do local.

Em seguida, as vítimas acionaram a equipe da Polícia Militar, a qual empreendeu diligências pela cidade no intuito de localizar os incriminados. Diante disso, durante o patrulhamento na cidade, os Policiais avistaram dois dos imputados conduzindo motocicletas em atitude suspeita, contudo, lograram êxito em efetuar a abordagem apenas de Werick, que conduzia a motocicleta CG Titan, cor vermelha, placa JZZ-9447, de Primavera do Leste/MT, pois, seu comparsa que conduzia a motocicleta Moto CG Titan de cor preta conseguiu fugir da guarnição.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil, a vítima João Pedro reconheceu o adolescente Antônio Pablo Kauã dos Santos Souza, por meio de fotografia que lhe foi apresentada, como sendo um dos autores do roubo e o responsável por disparar os tiros contra a vítima Valdecir. Ao ser interrogado, o denunciado Werick não só confessou a autoria delitiva, como também narrou com riqueza de detalhes todo o enredo criminoso e afirmou ter cometido os delitos na companhia de Eduardo, Nikever e do adolescente Antônio Pablo.” (ID. 115085031)

Nas razões de apelação (ID
115087005
) a defesa busca a absolvição do recorrente, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de roubo para o de receptação simples ou o reconhecimento da participação de menor importância.

A insurgência não prospera.

A materialidade delitiva não foi posta em cheque pela defesa.

Por sua vez, a prova da participação no delito extrai-se dos depoimentos prestados tanto em sede inquisitiva quanto judicial pelas vítimas e policiais que oficiaram no caso, bem como no próprio depoimento do recorrente.

Com efeito, a vítima Rosa Ferreira Davis, tanto em sede inquisitiva quanto judicial, revelou que, no dia do fato, foi surpreendida, juntamente com as demais vítimas, pela entrada dos criminosos, que pularam o muro de sua residência, encapuzados e armados. Anunciaram o assalto e se dividiram para render todas as pessoas que estavam na residência. Pormenorizou que, ao ser abordada, gritou de susto e, por isso, um dos criminosos lhe ordenou que se calasse, e lhe desferiu um golpe nas costas. Relatou que foi levada, juntamente com a vítima Nara, para a cozinha, ensejo em que ouviu dois disparos de arma de fogo, tendo encontrado a vítima Valdecir sangrando, de modo que passou a pedir ajuda aos vizinhos. Relatou também que todos os agentes, à exceção daquele que efetuou o disparo, estavam encapuzados, bem como que eram quatro ao todo.

No mesmo diapasão emposta-se a voz da vítima João Pedro Davi da Silva, quem, em sede inquisitiva, relatou, ainda, que o adolescente Antônio Pablo Kauã dos Santos Souza foi quem desferiu dois disparos de arma de fogo na perna da vítima Valdercir. Relatou que os agentes decidiram empreender fuga do local visto que sua genitora estava gritando por ajuda.

Relatou, ainda, que:

02'34 – “(...) Aí, aqui é dois pisos, né? Aí o Valdeci já estava descendo da escada. A hora que eu vi tinha um cara subindo e ele estava descendo. Eu não vi muita coisa, a hora que ele chegou mais perto da porta tinha dois caras, um atirou nele. Quando ele caiu, dois já entraram dentro da casa procurando chave da camionete e dinheiro. Um deles estava sem máscara e o outro estava com o rosto tampado.(...)”

03'20 – Questionada pela Promotora de Justiça sobre quantas pessoas adentraram o local para cometer o roubo, a vítima respondeu que foram quatro pessoas.

03'34 – Indagada se chegou a reconhecer algum deles por fotografia na Delegacia, a vítima respondeu afirmativamente, explicando que um deles estava sem nada no rosto e o fez de refém, tendo prestado atenção na face deste indivíduo.

No mesmo sentido encontra-se o depoimento da vítima Valdecir José Marion, em juízo.

A seu turno, o Policial Militar Clóvis Bispo da Silva, ouvido em sede judicial, declarou que, diante da prática criminosa, empreenderam rondas para localizar os agentes, momento em que avistaram dois indivíduos em motocicletas e que, ao abordá-los, um conseguiu fugir, e o outro, o ora apelante, foi ouvido e, inicialmente, negou a prática delitiva mas, conduzido à Delegacia de Polícia, confessou o cometimento do delito.

Em abono, o Investigador de Polícia Civil, Ulisses Borges Ladesma, ouvido em juízo, relatou que, ao ouvir o apelante, este delatou a participação do adolescente Antônio Pablo Kauã dos Santos Sousa como sendo o autor dos disparos. Ressaltou que a delação foi formulada antes mesmo de que as vítimas reconhecessem o adolescente, revelando que Werick teria participado da ação delitiva por conhecer detalhes do crime.

Por fim, o recorrente, inquirido em audiência de instrução e julgamento, admitiu a participação no delito, alegando que sua incumbência seria tão somente a de conduzir o veículo que seria roubado até o Paraguai. Negou haver apontado a autor dos disparos.

Alegou, ainda, que:

02'43 - “(...) Não é falando que eles estão mentindo, mas tipo assim, eu mesmo vim só pra levar a camioneta, eu não vim pra entrar na casa de ninguém, e só foi isso. É a primeira vez que eu fiz “os pega” em Alto Garças/MT e eu nem conhecia os meninos direito, quem reconheceu foi a vítima e a Polícia Militar já estava investigando e a Polícia Civil. Em momento algum eu falei quem fez o disparo e nada. Eu só, tipo assim, assumi o meu erro (...)”.

06'15 - “(...) Tipo assim, eu não sabia em que casa eles iam entrar, eu não sabia. Os policiais ficaram me fazendo pergunta, eu fiquei meio confuso e acho que acabei falando até coisas que eu nem sabia (...)”.

Pois bem.

Não
prosperam as alegações referentes à insuficiência probatória.

Como visto, o apelante foi surpreendido pela força policial logo após a prática delitiva juntamente com outro indivíduo, que conseguiu evadir.

A partir disso, foi abordado e, embora tenha negado inicialmente a participação no delito, posteriormente admitiu estar envolvido, alegando que apenas iria levar o veículo até o país vizinho, Paraguai, e que o autor dos disparos seria o adolescente
Antônio Pablo Kauã dos Santos Sousa.

Salta aos olhos, como ressaltou o douto julgador, que o recorrente apontou o autor dos disparos de arma de fogo antes mesmo que este viesse a ser reconhecido pelas vítimas, o que demonstra claramente que esteve no interior da residência e viu como os fatos se deram, não prosperando a alegação de que apenas iria transportar o veículo que seria subtraído, não ingressando na residência.

Não bastasse, ainda que fosse verdadeira a alegação do apelante, o que se admite apenas por amor ao debate, o simples fato de, de antemão, anuir em transportar o veículo roubado, por si só, já consubstanciaria o crime de roubo, especialmente sob a ótica da divisão de tarefas do crime, não se mostrando factível a tese de participação de menor importância.

Lado outro, é improfícua a pretensão de desclassificação do crime de roubo para o de receptação.

Ora, o réu nem mesmo foi apreendido em poder da
res
! Qual então a coisa de origem ilícita que teria recebido?

Como então, falar em receptação, especialmente quando as provas patenteiam que o apelante adentrou na residência das vítimas e as rendeu, exercendo sua função decisiva na prática do crime de roubo, como verdadeiro coautor, dentro de uma lógica de divisão de tarefas?

Dessarte, comprovada à mancheias a coautoria no crime de roubo majorado,
descabe excogitar de absolvição por anemia probatória, desclassificação para o delito de receptação ou de reconhecimento da participação de menor importância, devendo ser mantida a bem lançada decisão condenatória.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e
desprovejo
a apelação interposta por
WERICK DUARTE ANDRADE, mantendo a bem lançada decisão condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022